Tribunal: CARF
Processo: 10711.721671/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.721671/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.529 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
Aplicação da Súmula Carf no 001
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos
Delson Santiago (suplente convocado).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração para aplicação da penalidade pela
prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada, art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, alterado pelo Art. 77 da Lei no 10.833/03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.721671/2013-78
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.529 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721671/2013-78

A empresa solicitou retificação de dados constantes na planilha de conhecimentos
eletrônicos anexada ao Auto de Infração e houve a autuação por informação intempestiva, prazos
previstos nos artigos 22, II, "d" e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
A impugnação foi julgada pela DRJ São Paulo, acórdão no 16-97.135, em 7 de
julho de 2020, improcedente.
PROCESSO JUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. A existência ou
propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do
lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Trata o auto de infração de
várias infrações enquadradas no mesmo dispositivo legal, para as quais se
impõe a mesma penalidade. É correta a lavratura de um único auto de
infração. Rejeita-se a alegação de ofensa ao caput do artigo 9o do Decreto no
70.235/1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. A "descrição dos fatos" do
auto de infração aponta precisamente os fatos que ensejam o lançamento. A
“Planilha de Conhecimentos Eletrônicos” instrui o lançamento e nela
constam todas as ocorrências autuadas, consubstanciadas em informações
prestadas fora do prazo. O interessado possui acesso ao SISCOMEX, o que
lhe permite consultar quaisquer outros detalhes das cargas em tela.
Inexistiu qualquer prejuízo ao exercício dos direitos ao contraditório e à
ampla defesa.
Irresignada a empresa apresentou recurso voluntário, onde restringe-se a informar
que ajuizou ação judicial anulatória processo no 5017013-25.2018.4.02.5101, da 32a Vara
Federal do Rio de Janeiro, em que foi efetuado depósito judicial a título de caução, e que foi
proferida sentença de procedência da demanda, reconhecendo a nulidade da autuação. A
sentença ainda não transitou em julgado.
Apresenta cópia da sentença judicial e após solicita a juntada da decisão do TRF
2a Região.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade. Preliminarmente a recorrente cita que ajuizou ação No
5017013-
25.2018.4.02.5101/RJ, na qual requer.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.529 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721671/2013-78

“a) uma vez realizado o depósito judicial, determinar a suspensão da exigibilidade da
multa aplicada no Processo Administrativo no 10711-721.671/2013-78, relativo ao
Auto de Infração no 0717600/00063/13, lavrado pela Alfândega do Porto do Rio de
Janeiro, com a expedição de mandado ou ofício por este MM Juízo à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para que se abstenham de inscrever a multa objeto na dívida ativa da
União, suspendendo-se o crédito tributário, como também a abstenção da União de
impor à Requerente qualquer espécie de sanção ou restrição, inclusive multas ou o
ajuizamento de execução fiscal até o julgamento final desta ação;
(...)
c) Julgar a ação TOTALMENTE PROCEDENTE, determinando a anulação do
Processo Administrativo no 10711-721.671/2013-78, relativo ao Auto de Infração no
0717600/00063/13, extinguindo-se, por consequência, o crédito tributário, condenando
a União Federal ao pagamento de custas e honorários na base de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total da multa imposta, de acordo com o artigo 20, § 3a do CPC.”
A sentença judicial aplicou a retroatividade benigna:
Da narrativa fática contida no referido auto de infração (evento 1 - “Processo
Administrativo 6”, fl. 32), verifica-se que a penalidade teve como fundamento a
efetivação de retificação/alteração de dados, relativos aos Conhecimentos Eletrônicos
listados no corpo do auto de infração, fora do prazo previsto no art. 22, II, “d”, da IN no
800/2007, que, à época da autuação, não havia sido alterada pela IN no 1.473/2014.
Assim, diante dos documentos juntados e considerando a revogação, dentre outros, do
art. 45 e parágrafos da IN RFB no 800/2007, e o princípio da retroatividade benéfica
previsto no art. 106 do CTN, deve ser anulado o auto de infração no 0717600/00063/13,
com a extinção do respectivo crédito tributário referente à penalidade aplicada.
DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para desconstituir o auto de infração no
0717600/00063/13, com a extinção do respectivo crédito tributário.
Em decisão de segunda instância o TRF 2a Região reverteu a decisão:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
REMESSA
NECESSÁRIA.
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 107, IV, "E", DO DL N.o 37/66.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAS POR AGENTE
MARÍTIMO E OPERADOR PORTUÁRIO. MULTA. SUJEIÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA FORA DO PRAZO.
TIPICIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
NOVA
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
RETROATIVIDADE
INAPLICÁVEL.
PENALIDADE PREVISTA EM LEI FORMAL. PRECEDENTE DO STJ. HIPÓTESE
DISTINTA.
1. Reforma-se a sentença que anulou multa aplicada pela autoridade aduaneira com base
no art. 45 da IN RFB no 800/2007 e art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, fundada
na aplicação retroativa benéfica da IN RFB 1.473/2014, e condenou a UNIÃO em
percentuais mínimos de honorários advocatícios, conforme § 3o, I a V, do art. 85 do
CPC, incidentes sobre o valor da causa.
2. Comprovado que o agente deixou de prestar as informações antes da 48 (quarenta e
oito) horas do registro das atracações, incorre ele na infração prevista no artigo 22, II,
“d”, da Instrução Normativa 800/2007, passível de multa. Precedentes.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.529 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721671/2013-78

3. Conquanto revogado o Capítulo IV da IN 800/2007 pela IN n.o 1.473/2014, subsiste a
infração tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor.
4. Atuando como agente marítimo, o operador portuário tem legitimidade para figurar
como sujeito passivo do auto de infração, pois deve prestar informações sobre as
operações e cargas transportadas, nos termos do art. 37, § 1o, do Decreto-Lei no 37/66,
incidindo na multa do art. 107, IV, “e”, por cada informação não apresentada na forma e
no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007.
5. Aplica-se a penalidade prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 pela
efetivação de retificação de dados relativos a Conhecimentos Eletrônicos, fora do prazo
de 48 horas da chegada da embarcação, exigido pelo art. 22, II, “d”, da IN no 800/2007,
na redação anterior ao advento da IN no 1.473/2014.
6. “A denúncia espontânea não tem o condão de afastar multa isolada em face do
descumprimento de obrigação acessória” (REsp 1817679 / RS, STJ, Segunda Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 5/9/2019, DJe 11/10/2019).
Ademais, “depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais
se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador” (Decreto no
6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro –, art. 683, § 3o).
7. A Autora-Apelante retificou 368 informações, entre dados básicos e itens de carga,
após o prazo de 48 horas da chegada da embarcação. Não se pode cogitar da aplicação
retroativa benéfica da IN no 1473/2014, que, embora revogando o art. 45 e § 1o da IN
800/2007, manteve a regra do 22, II, “d”, que estabelece o prazo de 48 horas da chegada
da embarcação para as informações relativas aos Conhecimentos Eletrônicos. O artigo
regulamentar revogado (art. 45) apenas declarava a subsunção da conduta à norma
sancionadora da lei formal (art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966), que entretanto
já era – e é – suficiente, por si só, para embasar a sanção pela ausência de informações
na forma, prazo e condições estabelecidos em Instrução Normativa. Precedentes.
8. A tipicidade da conduta de incluir ou retificar informações a destempo não pode advir
exclusivamente da norma infralegal, sob pena de violação ao princípio da legalidade:
sendo extemporânea a informação veiculada no pedido de retificação do conhecimento
eletrônico, considera-se não prestada no prazo, com subsunção do fato à norma punitiva
do art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei 37/66.
9. Não se aplicam à hipótese dos autos a conclusão da Solução de Consulta Interna no 2
– Cosit, de 2016, de que “as alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não se configuram como prestação de informação
fora do prazo” e de que não incidiria a multa nas retificações “que podem ser
necessárias no decorrer ou para conclusão da operação de comércio exterior”, “como,
por exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800,
de 2007”.
10. À luz do § 9o do art. 27-C da IN RFB no 800/2007, a retificação no sistema não
exime o transportador da responsabilidade pelos tributos e penalidades aplicáveis. A
conclusão da Consulta Interna no 2 – Cosit, de 2016, aplica-se apenas às “alterações”,
feitas antes da atracação da embarcação no primeiro porto de chegada, não às
“retificações”, executadas após a atracação, e cujas penalidades foram expressamente
mantidas pela norma.
11. A retificação de informação impõe abertura de procedimento específico, com
análise e aprovação pela autoridade aduaneira, conforme estabelecia o art.
27-B da IN RFB no 800/2007 , na época da autuação, dispondo o art. 26 da mesma IN
que “a solicitação de retificação receberá número de protocolo gerado pelo sistema, que
será utilizado pelo interessado para acompanhamento do resultado da correspondente
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.529 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721671/2013-78

análise”. Somente depois de aprovada a retificação é que se obtêm, finalmente, a
informação válida e verdadeira, que deixou de ser dada pelo operador no prazo correto.
12. A apelada UNIMAR não demonstrou, circunstanciadamente, que as informações
retificadas eram relativas a dados irrelevantes ou ligadas a fatos imprevisíveis.
Prevalece, assim, a favor da Administração, a presunção de relevância, adequação e
proporcionalidade entre os fatos e as sanções.
13. O regramento do prazo para prestação de informações à autoridade aduaneira
relaciona-se com o controle do trânsito de mercadorias, em fiscalização de aspectos que
muitas vezes extrapolam o tributário, abrangendo até a saúde pública e a segurança
nacional, donde a plena subsunção da retificação (sempre extemporânea e distinta da
alteração) ao tipo infracional previsto no artigo 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/1966,
sendo certo que pela legislação aduaneira, a total ausência de prestação de informações
de carga configura ilícito distinto, sancionado com o perdimento da mercadoria
transportada, conforme o art. 105, IV, do Decreto-Lei 37/1966.
14. Ainda que outros operadores tenham sido beneficiados com o cancelamento de
multas, mercê da inadequada interpretação da possibilidade de retroação benéfica da
revogação do art. 45 da IN no 800/2007, não se pode afastar permanentemente a regra
punitiva, em toda e qualquer circunstância e a pretexto de isonomia. Aplicam-se as
normas sancionatórias válidas, ainda que, no plano fático, alguns consigam, por
circunstâncias diversas, a elas escapar.
15. Não se desconhece o precedente do STJ no AgRg no AREsp 279269, de 19/5/2015,
relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, no sentido de que “para os casos de
retificação espontânea de LI é perfeitamente aplicável a jurisprudência desta Casa que
permite a retificação espontânea da DI e da Guia de Importação sem a aplicação de
multa se requerida antes da conferência da mercadoria no despacho aduaneiro e não
houver qualquer prejuízo para o Fisco”, porque “a norma punitiva deve ser aplicada
mediante a observação do potencial lesivo da conduta praticada ao controle aduaneiro,
sendo despropositado punir condutas que em nada afetam tal controle e que não geram
prejuízo econômico ao Fisco”, mas a hipótese é de distinguishing.
16. A Declaração de Importação presta informações da operação de importação,
contendo dados de natureza comercial, fiscal e cambial sobre as mercadorias (art. 551
do DL no 37/66), para fins precípuos de fiscalização tributária. À sua vez, o
conhecimento eletrônico no transporte de cargas diz respeito a aspectos amplos,
inclusive de saúde pública e segurança nacional, mais graves e urgentes do que a
arrecadação de tributos. No precedente do STJ no AgRg no AREsp 279269, a multa
discutida é a do art. 169, III, do DL no 37/66 (“descumprir outros requisitos de controle
da importação, constantes ou não de Guia de Importação ou de documento
equivalente”), enquanto que, no caso examinado no presente recurso, a sanção tem por
base o art. 107, IV, “e”, do mesmo diploma, no campo do transporte internacional de
cargas, hipótese diversa.
17. Apelação e remessa necessária providas, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Ou seja, existe uma coincidência entre os objetos da ação judicial e do
contencioso instaurado no âmbito administrativo.
A própria recorrente reconhece a concomitância e solicita a anotação da suspensão
do crédito.
Sendo assim, e pela aplicação da Súmula CARF no 001, de aplicação obrigatória
pelo Colegiado, conforme consta no RICARF:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.529 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.721671/2013-78

Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto não conheço do recurso voluntário por concomitância com o
processo judicial.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital